Tribunal: TJSP
Processo: 1004130-71.2022.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação – Ação de declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por dano material e moral – Sentença de procedência – Recurso da instituição financeira.

Empréstimo consignado – Contrato celebrado sem observância das formalidades legais exigidas diante da condição de analfabeta da autora – Avença firmada eletronicamente e impugnada pela autora - Aplicação do CDC – Réu que não

Ementa:
Apelação – Ação de declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por dano material e moral – Sentença de procedência – Recurso da instituição financeira.

Empréstimo consignado – Contrato celebrado sem observância das formalidades legais exigidas diante da condição de analfabeta da autora – Avença firmada eletronicamente e impugnada pela autora - Aplicação do CDC – Réu que não demonstrou o efetivo consentimento da consumidora, não se desincumbindo de seu ônus probatório como determina o art. 373, inciso II do CPC/2015, prevalecendo a dúvida quanto à higidez do documento apresentado, a ensejar o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

Restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora - Repetição do indébito de forma simples – Ausência de comprovação de dolo ou má-fé do banco.

Danos morais – Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" e não ultrapassa o limite do mero dissabor.

Recurso provido, em parte.